Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-02.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700132-02.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HENRIQUE ROGER DE OLIVEIRA ROSA, KAMILA SARAH DE OLIVEIRA ALMEIDA RIBEIRO, TIAGO DE OLIVEIRA RIBEIRO, NADJA SIMOES, DEISE MARIANE MACIEL, LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO, ALDAIR NOGUEIRA BRUNO RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela parte recorrente (ID 50681634), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim, determino que os recorrentes juntem aos autos: 1) declarações de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 2) cópia das carteiras de trabalho, acompanhadas de cópias de comprovantes de rendimentos dos últimos três meses ou dos extratos bancários relativos aos últimos três meses, ou, alternativamente, comprovem nos autos o recolhimento do preparo. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis para os recorrentes, sob pena de indeferimento. Brasília-DF, 29 de agosto de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES Juíza de Direito Relatora